Tribunal: TJDFT
Processo: 0751967-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA E-RIDF. EXISTÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA. IMÓVEL INACABADO EM FASE INICIAL DE CONSTRUÇÃO. OBRA PARALISADA. ESTADO DE ABANDONO. BEM DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO. DÉBITO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE INSTAURADO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENTE PRESSUPOSTO LEGAL PARA DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica de direito material existente entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o débito exequendo decorrer de atraso na entrega da obra, cenário em que a exequente e a pessoa jurídica executada se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedoras expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação de consumo entre as partes.
2. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor.
3. Segundo entendimento adotado no âmbito do c. STJ, a referida teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018).
4. Na hipótese, apesar de terem sido encontrados bens penhoráveis em consulta ao sistema e-RIDF, constata-se que tais bens são exatamente aqueles que deram origem ao débito exequendo, por não terem sido concluídos e entregues aos consumidores, permanecendo a construção, mesmo ultrapassado em mais de 5 (cinco) anos o prazo para entrega, paralisada e em estado de abandono, constituindo-se, portanto, em bem de difícil ou impossível alienação, o que não atende ao princípio da utilidade, que norteia o ato constritivo de penhora, colocando em risco, ainda, o melhor interesse do credor na execução.
5. A par de tal quadro, ausente o pagamento voluntário do débito e inexistentes bens dotados de expressão econômica e liquidez passíveis de penhora, a personalidade jurídica da sociedade empresária executada constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores e, desse modo, evidencia autorização normativa à pretendida desconsideração.
6. Recurso conhecido e provido.